Tribunal: TJMT
Processo: 0057855-06.2015.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0057855-06.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 040.278.498-76 (ADVOGADO), SILVIA LETICIA DE ALMEIDA - CPF: 185.428.058-95 (ADVOGADO), RIO CORRENTE AGRICOLA S/A - CNPJ: 14.972.350/0001-24 (APELADO), MARCELO MARQUES MUNHOZ - CPF: 705.842.149-87 (ADVOGADO), ARNALDO CONCEICAO JUNIOR - CPF: 573.841.779-87 (ADVOGADO), JESSICA AGDA DA SILVA PAOLONI - CPF: 039.339.319-40 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARE REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO –

INTEMPESTIVIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
– CONTROVÉRSIA APENAS COM RELAÇÃO AO VALOR DO ALUGUEL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA PRECLUSA – ADOÇÃO DO MONTANTE DEFINIDO PELO PERITO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se o Recurso foi interposto dentro do prazo legal, não procede a alegação de intempestividade.

Quando há controvérsia em relação ao valor do aluguel do período de renovação da locação, adota-se aquele definido no laudo pericial, sobretudo se a parte autora deixa de impugná-lo, e incide a preclusão sobre as questões atinentes ao montante, método do cálculo e período de incidência.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Renovatória de Locação julgada parcialmente procedente “
para declarar renovada a locação do imóvel descrito na exordial, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir de 01/12/2016, com termo final do contrato em 30/11/2021 e fixação de aluguel em R$ 3.868,95, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato original”,
além de condenar as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% sobre o montante atribuído à causa.

A apelante aduz que o aluguel foi fixado em R$3.868,95 com amparo unicamente no laudo do perito, que apontou primeiro, em junho de 2018, o valor de R$783,79, e depois o de R$1.267,35, em novembro de 2018.

Acrescenta que, ante a discordância da apelada, foi confeccionado laudo complementar em 2019, que indicou a quantia de R$3.868,95.

Sustenta que, como essa última avaliação foi realizada três anos após a renovação da locação, não pode ser aplicada ao período de 2016 a 2018, pois não corresponde ao valor de mercado da época.

Ressalta que juntou contratos similares em que a média da locação era de R$799,59, passando para R$1.192,69 em 2019.

Em contrarrazões, a apelada argui a intempestividade do Recurso; no mérito, pugna pelo não provimento (ID. 152126724).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

A apelada argui a intempestividade do Recurso.

No entanto, o advogado da apelante registrou ciência em 8-6-2022, de modo que o prazo final para interposição da Apelação se deu em 1º-7-2022, justamente o dia em que foi protocolada.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A apelante alega na inicial da Ação que em 3-12-2001 celebrou com a apelada Contrato de Locação de parte de imóvel rural localizado na Rodovia BR 163, KM 8, em Itiquira-MT, com vigência de 15 anos (1º-12-2001 a 30-11-2016).

Aduz que a prorrogação está prevista tanto na avença quanto na Lei n. 8.245/91. Busca a renovação dos termos pactuados e a fixação do aluguel mensal em R$609,49.

O feito foi
julgado parcialmente procedente “
para declarar renovada a locação do imóvel descrito na exordial, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir de 01/12/2016, com termo final do contrato em 30/11/2021 e fixação de aluguel em R$ 3.868,95, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato original”,
além de condenar as partes ao pagamento,
pro rata
, das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

Na inicial, a apelante afirma que, “
embora entenda como justo o valor do aluguel oferecido, uma vez que atende ao valor locativo de mercado do imóvel em questão, concordará em pagar o valor que vier a ser arbitrado por Vossa Excelência, após regular realização de perícia técnica especializada, caso as Requeridas rejeitem o valor ofertado
”.

Em contestação, a apelada também manifestou interesse na renovação do Contrato por cinco anos (consoante entendimento jurisprudencial do STJ), e discordou apenas do montante proposto.

Em liminar, o juízo estabeleceu os valores locatícios provisórios em R$1.500,00, a serem pagos a partir de dezembro de 2016 (ID. 27325954).

Ambas as partes requereram a realização de perícia, o que foi deferido (ID. 27325969).

No primeiro laudo (em 24-8-2018), o perito apurou que o aluguel para a área deveria ser de R$783,79 por mês (ID. 27325996 – pág. 2).

A apelada impugnou o resultado, apresentou Parecer Técnico divergente (em que o aluguel seria de R$4.233,61) e trouxe novos quesitos para serem esclarecidos (ID. 27326450). A apelante, por sua vez, concordou com o parecer do perito (ID. 27326459).

Em laudo complementar foi reconsiderado o valor do aluguel para R$1.267,35 (ID. 27326461); a apelada o refutou novamente (ID. 27326463), e a apelante concordou com o documento (ID. 27326469).

Em 7-6-2019, o perito apontou o montante de R$3.868,95 (ID. 27326471), com o que anuiu a apelada (ID. 27326473).

Proferida sentença, a apelante interpôs Recurso, provido, em que arguiu cerceamento de defesa visto que não foi intimada a se manifestar sobre o laudo.

Todavia, intimada, ela não se pronunciou a seu respeito, e se manteve silente por vários anos, só comparecendo aos autos para informar o desinteresse em novas provas.

Diante desse cenário, deve ser considerada válida a conclusão do perito, até porque não há nada no processo que demonstre o contrário.

Assim, as argumentações da apelante estão preclusas.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e deixo de majorar a verba honorária porque já fixada no percentual máximo permitido na legislação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023